Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-23.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015724-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), K. L. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

APELADA(S):

K.L.C., representado pela genitora NOELANIA RIBEIRO LEÃO COSTA

APELANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

APELADA(S):

K.L.C., representado pela genitora NOELANIA RIBEIRO LEÃO COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei nº 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar.

No caso, restaram demonstrados transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente se não ocorreu consequências gravosas ao ofendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra a sentença proferida
na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1015724-23.2020.8.11.0041
ajuizada por
K. L. C., representado pela genitora NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela urgente que determinou o reestabelecimento do plano de saúde - APÓLICE DE SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL nº 589267 SF 01, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 17.518,93 a título de indenização por dano moral, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do CC).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Aduz que a apólice em que a apelada estava inserida foi firmada entre a empresa A. V. PINHEIRO EIRELI – ME, que figurou como contratante e a seguradora/apelante, que figurou como contratada, visando o fornecimento de seguro saúde aos colaboradores da contratante.

Alega que os planos coletivos empresariais são elaborados para atender exclusivamente os funcionários da empresa contratante, que necessariamente precisam encaminhar à seguradora a relação de todos os colaboradores que irão aderir ao seguro, e no caso, não houve a devida comprovação do vínculo empregatício, motivo pelo qual a apólice foi cancelada em 26/02/2020, conforme cláusula contratual 12.2.

Salienta que os documentos anexados aos autos demonstram a legalidade da conduta adotada, ou seja, apenas agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

Afirma que não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela apelada, já que, à toda evidência, restou comprovada a legalidade na suspensão do plano de saúde da parte apelada.

Ressalta que não há nada nos autos que indique ter sido a apelada submetida a qualquer situação vexatória diante da recusa hostilizada, ou ainda, sofrido algum dano em sua saúde, o que descaracteriza o dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Defende a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo, qual seja, 10% sobre valor da condenação.

Prequestiona os artigos 422 e 757, ambos do Código Civil e artigo 1.012, §1º, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (ID
162490179
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
K. L. C., representado pela genitora NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1015724-23.2020.8.11.0041
em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, aduzindo que labora na empresa A.V. PINHEIRO EIRELI – ME, sendo que esta empresa possui uma apólice de seguro de saúde coletivo empresarial nº 589267 SF 01, e tem como dependente seu filho menor K.L.C.

Alegou que em meados de 2019, seu filho foi diagnosticado com Otite Média Crônica no ouvido direito e necessitava de procedimento cirúrgico para evitar a perda da audição.

Ressaltou que desde outubro/2019, vinha tentando a liberação da cirurgia junto ao plano de saúde da empresa e somente em 17/02/2020, o procedimento foi autorizado, mas sem medicamentos, oportunidade em que o hospital orientou aguardar alguns dias para a liberação da medicação.

Relatou que ao entrar em contato com o requerido, novamente, para saber da medicação, foi informado que o plano de saúde havia sido cancelado em 05/02/2020, e a empregadora havia encaminhado notificação extrajudicial eletrônica para que a empresa requerida realizasse a imediata reativação da apólice nº 589267 SF 01, contudo, a requerida apenas informou que entraria em contato.

Assim, diante de toda a situação e do agravamento e inflamação no ouvido direito do menor, estando na iminência de perder a audição, ajuizou a presente ação requerendo o imediato reestabelecimento do plano de saúde e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.518,93.

Recebida a inicial, houve a concessão da tutela antecipada para o reestabelecimento do plano de saúde e a concessão da gratuidade da justiça (ID 162487291).

A parte requerida apresentou contestação, arguindo que o plano de saúde foi cancelado em virtude da ausência de vínculo empregatício e da omissão da autora da condição de saúde de seu filho, uma vez que se trata de doença pré-existente, bem como alegou a inexistência de dano moral.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula nº 608 do STJ, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID 162487274).

Segundo dispõe a Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei nº 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU,
verbis:

“Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência:

Parágrafo 1º - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

Parágrafo 2º - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a requerida não comprovou a notificação informando o cancelamento à consumidora/apelada, restando abusivo o desligamento unilateral da autora/apelada do plano de saúde, a qual foi surpreendida com a recusa do atendimento hospitalar.

Ora, a ausência do cumprimento do prazo de 60 dias de aviso prévio para a rescisão unilateral e da disponibilização de assistência de saúde em outra modalidade, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, importa na manutenção da relação jurídica.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60º dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Além disso, verifica-se que o estado de saúde do menor necessitava de maiores cuidados, sob risco de perder a sua audição, portanto, enquanto durar o tratamento médico, não podia a operadora apelante rescindir o contrato.

No que tange à alegação de doença pré-existente, ressalta-se que o STJ tem entendimento de que é vedada a exclusão de cobertura às doenças pré-existentes após vinte e quatro meses de vigência do contrato, cabendo ao respectivo plano de saúde o ônus de demostrar o conhecimento prévio do consumidor, conforme o art. 11, parágrafo único, da Lei 9.656/98.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 10/12/12. Recurso especial interposto em 21/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a negativa de cobertura assistencial da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de doença preexistente à contratação e observância do prazo de carência contratual, produziu dano moral compensável. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que o beneficiário de plano de saúde deve aguardar na carência contratual o máximo de: a) trezentos dias para partos a termo, b) oitenta dias para os demais casos, c) vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 5. Paralelo à disciplina das carências, há de se ressaltar as hipóteses de Doença ou Lesão Preexistente à contratação (DLP), ou seja, aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 6. Nessas situações, a Lei 9.656/98 permite que a operadora do plano de saúde ofereça Cobertura Parcial Temporária (CPT), assim definida pela ANS como aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade ( PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal - RN 162/07, da ANS. 7. Em âmbito regulamentar, a ANS editou a possibilidade de pagamento de Agravo, isto é, qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário - RN 162/07, da ANS. 8. De qualquer forma, de acordo com o art. 11, parágrafo único, da Lei 9.656/98, é vedada a exclusão/suspensão de cobertura às doenças e lesões preexistentes após vinte e quatro meses de vigência do contrato, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. 9. No particular, a operadora de plano de saúde não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da doença preexistente do beneficiário, em declaração de saúde, descumprindo o procedimento previsto na RN 162/07. A negativa de cobertura assistencial, conforme a moldura assentada pelo Tribunal de origem, configurou ato ilícito causador de dano moral aos familiares do consumidor, que não teve atendimento em situação de emergência, socorrendo-se do Sistema Único de Saúde, nove dias depois da solicitação médica, vindo a falecer em seguida. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
. (REsp: 1578533 SP 2016/0011915-4, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2018)

No que diz respeito aos danos morais,
destaca-se que contratempos e aborrecimentos enfrentados pela parte autora caracterizam o abalo moral passível de indenização, devendo prevalecer a sentença neste ponto.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, verifica-se que merece prosperar.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, embora o autor tenha sofrido transtornos,
não restaram demonstradas consequências gravosas pelo rompimento unilateral do contrato sem comunicação prévia, portanto,
considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos, eis que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento ao recurso
apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023